Tribunal: STF
Processo: ARE 1599216
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de São Paulo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:

“Ação civil pública. Ajuizamento pela Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar. Busca de pagamento, a seus associados, de Adicional de Local de Exercício ALE- e de Adicional de Insalubridade. Ação, no entanto, de outra natureza jurídica. Ação coletiva para defesa de interesses individuais homogêneos. Ilegitimidade de parte. Ausência de autorização a tanto. Recurso da autora desprovido. Ação civil pública. Ação, no entanto, de outra natureza jurídica. Ação coletiva para defesa de interesses individuais homogêneos. Sucumbência. Fixação de honorários à Fazenda do Estado. Cabimento. Critério para fixação. Recurso provido em parte.” (Apelação nº 1011085-74.2018.8.26.0053, 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Borelli Thomaz, j. 17.04.19)

Interposto o recurso especial, foi dado parcial provimento para “reconhecer a desnecessidade da juntada de autorização dos associados e devolver o presente feito ao Tribunal de origem, a fim de que este analise a legitimidade da associação com base nos fundamentos supra.”, razão pela qual foi proferido novo acórdão, nos seguintes termos:

“Ação civil pública. Ajuizamento por Associação. Representação a Policiais Militares. Cabimento. Decisão do E. Superior Tribunal de Justiça. Adicional de Local de Exercício. Busca de condenação da ré no pagamento em relação a fevereiro/2013. Verba quitada. Recurso da autora desprovido. Ação civil pública. Ajuizamento por Associação. Representação a Policiais Militares. Cabimento. Decisão do E. Superior Tribunal de Justiça. Adicional de insalubridade. Busca de condenação da ré no pagamento em relação a abri1/2013. Verba não quitada. Recurso provido. Processual civil. Verba honorária. Ausência de má-fé da autora. Inteligência dos artigos 17 e 18 da Lei 7.347/85. Critério para juros e correção monetária. Aplicação do Tema 810/STF. Observação que se faz. Recurso da ré desprovido.” (Apelação nº 1011085-74.2018.8.26.0053, 13º Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Borelli Thomaz, j. 23.05.22)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XXI, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que embora tenha se dado o nome de “ação civil pública” se trata, na verdade, de ação coletiva, que deve observar o disposto no art. 2º-A da Lei nº 9.49/97. Alega-se, nesse sentindo, “ausente a referida autorização individual, a presente ação não atende o requisito constitucional estabelecido expressamente pela própria Magna Carta e pelo entendimento consolidado por essa Corte em sede de julgamento de repercussão geral, razão pela qual o acórdão deve ser reformado para se reconhecer a ilegitimidade ativa da ora Recorrida.”.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Observa-se que a questão foi analisada em sede de recurso especial, interposto pela parte agravada, oportunidade na qual o Superior Tribunal de Justiça consignou o seguinte:

“No caso dos autos, verifica-se que a Corte de origem concluiu pela ilegitimidade da Associação, consignando, "Não era, pois, caso de substituição processual, devendo a embargante preencher os requisitos para poder postular em juízo na defesa dos interesses de seus associados" (fl. 479, e-STJ). 
O que deve ser levado em consideração no caso é se a pretensão deduzida em juízo harmoniza-se com os fins que levaram à criação da entidade associativa, conforme registrado em seu estatuto. A legislação de regência, com efeito, apenas condiciona a legitimidade ativa das associações ao atendimento dos seguintes pressupostos: a) constituição há pelo menos um ano antes da propositura da ação e b) pertinência temática (os fins institucionais da associação devem abarcar o interesse supraindividual tutelado em juízo), sem jamais restringir a eficácia da sentença coletiva aos membros integrantes da associação. Ao contrário, o art. 103 do CDC apregoa que sua vocação é ser oponível erga omnes. 
É necessário alertar, todavia, para possíveis casos de desvio de finalidade, já que associações podem ser criadas para funcionar como verdadeiros escritórios de advocacia camuflados, atuando em âmbito nacional e aproveitando-se das hipóteses e benefícios processuais em que se admite a entidade associativa como parte legitimada a integrar o polo ativo em ações coletivas. 
Nessa toada, verifica-se a necessidade de exame mais profundo acerca dos objetivos da entidade associativa e do objeto da ação principal. Nada obstante, considerando o óbice da Súmula 7/STJ para analisar essa questão na presente instância, entende-se que a melhor solução repousa na devolução do presente feito ao Tribunal de origem para que proceda ao julgamento da causa em consonância com as balizas fixadas no acórdão. 
Diante do exposto, acolho os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para conhecer do Recurso Especial e dar-lhe provimento parcial para reconhecer a desnecessidade da juntada de autorização dos associados e devolver o presente feito ao Tribunal de origem, a fim de que este analise a legitimidade da associação com base nos fundamentos supra.” (e-doc 65)

Com os autos de volta à origem, o Tribunal bandeirante analisou a legitimidade da associação agravada, nos seguintes termos:

“Antes do mais, observo inexistir indicação de estar a autora valendo-se de benefícios processuais para atuar como "escritório de advocacia camuflado". 
Aos que consta, o direito pleiteado é plausível, sendo estar dentre as finalidades da associação defender os interesses e direitos de seus associados, com poderes para representá-los judicial ou extrajudicialmente, inclusive para propositura de ações coletivas (art. 4°, "a", pág. 21).” (e-doc 76)

Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Seção sindical. Natureza jurídica. Legitimidade ativa ad causam. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Conjunto probatório. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. A matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do recurso. 2. Para se divergir da conclusão a que chegou o Tribunal de Origem, seria necessário o reexame da causa à luz do conjunto fático-probatório, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1576301 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe-s/n 18-03-2026)
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Associação. Legitimidade. Ausência de prequestionamento. Súmulas nºs 282 e 356 do STF. Tema nº 82 da Repercussão Geral. Distinguishing do caso concreto. Precedentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Conjunto probatório. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. O caso dos autos não se enquadra no Tema nº 82 (RE nº 573.232/SC). No referido paradigma de repercussão geral, discute-se a possibilidade de execução em título judicial decorrente de ação ordinária coletiva ajuizada por entidade associativa por aqueles que não conferiram autorização individual à associação, situação diversa da do presente caso, que trata da legitimidade para a propositura de ação coletiva de rito especial, no caso a ação civil pública. 3. A matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 4. Para se divergir da conclusão a que chegou o Tribunal de Origem, seria necessário o reexame da causa à luz do conjunto fático-probatório, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido. 6. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (ARE 1586532 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe-s/n 23-04-2026)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente